Tribunal: TJPA
Processo: 0803994-02.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803994-02.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELDO PINHEIRO SARMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrm 0803994-02.2024.8.14.0000

ORIGEM: IP 0801856-87.2023.8.14.0003

PACIENTE:

ELDO PINHEIRO SARMENTO

IMPETRANTE:

JOSELMA DE SOUSA MACIEL OAB PA8459-A

AUTORIDADE COATORA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela advogada Joselma de Sousa Maciel em favor de ELDO PINHEIRO SARMENTO, contra decisão do Juízo da Vara Única de Alenquer/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente por suspeita de associação ao tráfico de drogas. A defesa argumenta ausência de fundamentação idônea para a prisão, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a revogação superveniente da prisão preventiva do paciente pela autoridade judicial de origem implica perda do objeto do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se, através de consulta ao Sistema PJe, que a prisão preventiva do paciente foi revogada no processo originário (IP nº 0801856-87.2023.8.14.0003). Diante disso, a pretensão da impetração foi atendida, configurando a perda superveniente do objeto.

A perda do objeto de habeas corpus pela revogação da prisão cautelar torna o exame do mérito prejudicado, sendo caso de não conhecimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento:

A revogação superveniente da prisão preventiva no curso da impetração configura perda do objeto, impedindo o conhecimento do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 455.349/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 21.06.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrm 0803994-02.2024.8.14.0000

ORIGEM: IP 0801856-87.2023.8.14.0003

PACIENTE: ELDO PINHEIRO SARMENTO

IMPETRANTE: JOSELMA DE SOUSA MACIEL OAB PA8459-A

AUTORIDADE COATORA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado pela advogada
Joselma de Sousa Maciel
em favor de
ELDO PINHEIRO SARMENTO
contra ato emanado pelo Juízo da Vara Única de Alenquer – PA que, nos autos do processo 0801856-87.2023.8.14.0003, decretou a prisão cautelar do paciente fundado na suspeita de associação deste para a prática de tráfico de drogas.

A impetração está baseada na tese de fundamentação inidônea do decreto prisional, por suposta inaplicabilidade do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que autorizaria, em tese, a aplicação de cautelares diversas da prisão considerando as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente.

Ao final, requereu, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela, com a revogação da prisão preventiva do coacto e a expedição do alvará de soltura em seu favor e, após o julgamento do mérito, a ratificação do referido pleito para afastar, definitivamente, a custódia cautelar.

Juntou documentos (id 18544058 – 18544061).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 18714618).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 18770931).

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem (id 19128914).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A impetração não comporta conhecimento.

Explico.

Após busca realizada no Sistema PJe, constatei que, no processo originário, foi proferida decisão revogando a prisão preventiva do paciente (IP 0801856-87.2023.8.14.0003, id. 116743536).

Assim, considerando que a pretensão formulada na impetração se subsome à revogação da prisão cautelar decretada e, agora, revogada na origem, concluo que a ação deve ser inadmitida pela perda superveniente do seu objeto.

Posto isso,
não conheço
da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/09/2024